Tribunal: TJDFT
Processo: 0737872-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737872-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Hellen Rodrigues Gonçalves Adriano Borges Advogados Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia Embargados: Hellen Rodrigues Gonçalves Adriano Borges Advogados Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Hellen Rodrigues Gonçalves (Id. 45458868) e, conjuntamente, pelas sociedades de advogados Adriano Borges Advogados e Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia (Id. 45459592), contra o acórdão referido no Id. 44974958, que julgou os recursos de apelação manejados pelas partes. Após a interposição dos embargos aludidos as partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como de suspensão do curso da marcha processual até o cumprimento integral, dentro do prazo pactuado, das obrigações nela previstas, com a posterior extinção da relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 46436096). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelas partes e por seus procuradores, foi igualmente acostado aos autos (Id. 46436099). É a breve exposição. Decido. No caso em deslinde as partes requereram a homologação da transação e, em um primeiro momento, a suspensão do curso do processo durante o prazo estabelecido para o cumprimento voluntário e integral das obrigações pactuadas. Na atual sistemática processual, em virtude da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição, é certo que os demandantes têm a prerrogativa de requerer a suspensão do curso do processo. As partes juntaram aos autos o anunciado instrumento de transação (Id. 46436099). No aludido instrumento as partes convencionaram o pagamento integral do débito até o dia 13 de junho de 2023 (cláusula terceira) e se comprometeram a requerer a suspensão do curso do processo até o efetivo adimplemento da obrigação aludida. O requerimento de suspensão do curso do processo, pelas partes, até o integral cumprimento da obrigação convencionada, deve ser observado, pois está de acordo com a própria autonomia da vontade dos litigantes, corolário da disponibilidade que têm sobre seus bens e respectivas pretensões. A suspensão do curso do processo em virtude da celebração de transação não se encontra propriamente prevista no art. 313, inc. II e § 4o, do CPC, pois não se trata de mera “convenção” para a suspensão da marcha processual em si, mas faz parte dos termos transacionados pelos litigantes. O limite temporal estabelecido pelo art. 313, § 4o, do CPC, tem por fundamento o princípio constitucional e fundamental do processo civil (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal e art. 4o do CPC) da razoável duração. Na hipótese de transação, que é modo de autocomposição, a aplicação desse princípio perde sentido, pois o modo autocomposto configura a solução do litígio, que é a própria finalidade da atividade jurisdicional. Diante desse contexto, convém ressaltar que a regra prevista no art. 922 do Código de Processo Civil enuncia que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”. Assim, somente após o término do prazo concedido ao devedor para a satisfação da obrigação poderá ser analisada a situação de fato: se houver o cumprimento da obrigação, o Juízo declarará cumprida a obrigação e determinará, por meio de decisão interlocutória, o arquivamento dos autos. Caso contrário, será determinada a retomada da marcha processual respectiva, com a intimação do credor para dar andamento aos atos processuais necessários à satisfação do crédito. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO FIRMADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Transacionando as partes para pagamento parcelado do débito, com pedido expresso de suspensão da Ação de Busca e Apreensão até o cumprimento da obrigação, a extinção do feito é imprópria. 2. A finalidade principal da citação (dar ciência da existência da ação à parte adversa) foi devidamente cumprida, portanto, não há impedimento para a suspensão da demanda nos termos pactuados entre as partes. 3. Possibilidade de suspensão do processo, com aplicação analógica do art. 922 c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil. 4. A suspensão do feito, permitida pelo art. 313, II do CPC, prestigia os princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, porque, se por um lado o processo ficará sobrestado por um tempo, tal medida impedirá a eventual proposição de uma nova demanda em caso de descumprimento do acordo. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1437865, 07066860320218070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONVENÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ECONOMIA. CELERIDADE PROCESSUAL. 1. Em ação de busca e apreensão, aperfeiçoada a relação processual com a citação (CPC/2015 239 § 1o), não há impedimento à homologação do acordo e suspensão do processo até o fim do prazo para pagamento da dívida (CPC/15 313 II 922 923), exatamente como pretendido por ambas as partes. 2. A determinação de extinção do processo pode causar prejuízo ao credor em caso de descumprimento do acordo de pagamento, pois exigirá o ajuizamento de nova ação e não apenas a retomada do curso processual, o que implicaria violação os princípios da celeridade, economia processual e efetiva prestação jurisdicional. 3. Deu-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1384130, 07074016720198070003, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021) Pelo exposto, em prestígio à autonomia da vontade das partes e em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a marcha processual deve permanecer suspensa até o adimplemento da obrigação objeto da transação celebrada pelas partes. Feitas essas considerações, homologo o termo da transação celebrada entre as partes para que produza seus regulares efeitos e determino a suspensão do curso da marcha processual de acordo com o prazo concedido para que as partes cumpram voluntariamente as obrigações pactuadas, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. Convém acrescentar que os demandantes também renunciaram ao prazo para eventual interposição de recurso contra a presente decisão homologatória (cláusula quinta, item 3). Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator